Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-16.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004292-16.2015.8.07.0007 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA E OUTRA RECORRIDO: HELDER MIRANDA BARBOSA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal (ID 17620442), cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante orientação do STJ, cabe a inversão da cláusula contratual penal (moratória ou compensatória) que prevê multa exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel, todavia, é vedada a sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e o enriquecimento sem causa do promissário comprador. 2. Na hipótese dos autos, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes afasta a inversão da cláusula penal moratória. 3. Em novo julgamento, Apelação do Autor conhecida e não provida. Unânime. No recurso especial, as recorrentes alegam violação ao artigo 396 do Código Civil, sustentando a ausência de culpa pelo atraso na entrega do empreendimento, em razão das diversas dificuldades sofridas como escassez de mão de obra qualificada, bem como da morosidade da CAESB e da CEB na execução de seus serviços. Afirmam, ainda, a impossibilidade de cumulação de multa moratória com lucros cessantes, conforme decidido no REsp 1.498.484/DF (Tema 970), em sede de recursos repetitivos. Por fim, sem citarem especificamente os dispositivos tidos por malferidos, insurgem-se em relação ao pagamento referente aos lucros cessantes, esclarecendo que não restaram comprovados nos autos. Colacionam julgado em abono de sua tese, sem apontarem o tribunal que o teria proferido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão da divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.498.484/DF (Tema 970), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 15245779). Em nova análise da matéria, a turma julgadora adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima indicado (ID 17620442). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente aponta violação a outros dispositivos legais, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade do apelo constitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao suposto malferimento ao artigo 396 do Código Civil, porquanto o entendimento desta Corte de Justiça se coaduna com o do STJ, atraindo, assim, a aplicação do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863238/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 03/08/2020). Também não merece trânsito o apelo quanto à tese de não pagamento dos lucros cessantes, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, pois, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1860286/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/08/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014